Tribunal: TJDFT
Processo: 0720678-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.NÃO ACOLHIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. O acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo, portanto, o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração, sendo vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado.

3. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos lançados pelas partes, exigindo-se somente que os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a conclusão a que chegou o julgador.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.